Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021767-49.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE CRISTINA GONDRO - CPF: 033.560.209-60 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), IREMAR ANDRADE DA SILVA - CPF: 274.252.741-91 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
-
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
-
ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
Interno
interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira, resultando na deserção do recurso por falta de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de documentação idônea para comprovar a hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, a deserção do recurso por falta de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista constitucionalmente e regulamentada pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, destina-se àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, mas o magistrado pode afastá-la quando há ausência de provas idôneas ou fundadas dúvidas quanto à alegada hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, §2o, do CPC.

Constatou-se que a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, mesmo após ser concedido prazo para a regularização do pedido, nos termos do despacho de Id 246048155.

A inércia da agravante em suprir a documentação comprobatória inviabilizou a concessão da gratuidade e resultou, em consequência, na deserção do recurso por ausência de preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

O simples argumento de dificuldades econômicas, desacompanhado de documentação robusta e idônea, não afasta os efeitos da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A falta de regularização do preparo no prazo concedido resulta na deserção do recurso, conforme art. 1.007, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
não conheceu o Recurso de Apelação, ante a deserção.

A agravante alega que
está em crise financeira
e não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Afirma que anexou no processo
declaração de hipossuficiência.

Busca
a concessão da assistência judiciária gratuita e o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A gratuidade da justiça é garantida constitucionalmente e
regulamentada pelo
art. 98 e seguintes do
CPC
, destinando-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem
comprometer o
sustento próprio ou familiar.

No caso, a agravante não apresentou documentação
adequada
e suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, nos termos exigidos pelo art. 99, §2o, do CPC.
A
declaração de pobreza, embora
dotada de
presunção relativa de veracidade, pode ser afastada pelo magistrado
diante da ausência

de
provas idôneas ou quando
existam
fundadas dúvidas
sobre

a
alegada incapacidade econômica.

Além disso
,
foi concedido a
agravante o prazo para regularizar a documentação comprobatória do pedido de gratuidade, conforme despacho de I
d
246048155
. A
falta
de manifesta
çã
o
resultou
no indeferimento fundamentado
do benefício
e, consequentemente, na deserção do recurso por
ausência
de preparo.

Assim, não
se verifica
justificativa plausível
para a
inércia da agravante
em
comprovar sua situação financeira
dentro do
prazo concedido
. O
simples argumento de dificuldades
econômicas
, desacompanhado de documentação robusta,
não afasta
os efeitos da deserção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo
impede o conhecimento do Recurso ante a deserção
. (art. 1.007, §4o, do CPC).”
(N.U 0002856-45.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, DJE 21/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025